Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-77.2025.8.11.0088
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000503-77.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO MASSIGNANI JUNIOR - CPF: 969.028.929-20 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), RICARDO JOSE SCHAEDLER - CPF: 046.862.481-32 (APELADO), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOUZA - CPF: 073.299.235-40 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), SOELI APARECIDA PAULUK SCHAEDLER - CPF: 022.440.781-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI ENTRE PARTES ORIGINÁRIAS - QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cheque no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil) e extinguir a execução, sob o fundamento de quitação da obrigação originária, alegando o apelante nulidade por cerceamento de defesa e erro na valoração das provas quanto à existência de dívida diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se o cheque executado possui causa debendi válida ou se restou comprovada a quitação da obrigação subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, sendo o juiz destinatário da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4 - A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando a prova oral pretendida é incapaz de alterar o resultado do julgamento.

5 - A prova testemunhal não supre a ausência de lastro documental mínimo quando a controvérsia envolve a constituição e exigibilidade de obrigação de natureza negocial.

6 - Entre as partes originárias, é admissível a discussão da causa debendi do cheque, afastando-se a abstração cambial para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a boa-fé objetiva.

7 - Os embargantes se desincumbem do ônus probatório ao demonstrar a quitação da obrigação mediante documentos idôneos, como notas fiscais, comprovantes de pagamento e acerto de contas assinado.

8 - A prova da quitação abala a presunção de exigibilidade do título, transferindo ao exequente o ônus de demonstrar a existência de causa jurídica diversa.

9 - O apelante não comprova a alegada dívida superveniente, limitando-se à apresentação de documento unilateral sem força probatória e alegações desacompanhadas de elementos objetivos.

10 - A ausência de comprovação da causa debendi alternativa conduz ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a prova oral é desnecessária.

2. É admissível a discussão da causa debendi do cheque entre as partes originárias, independentemente de prescrição do título.

3. A comprovação da quitação da obrigação subjacente afasta a exigibilidade do cheque e transfere ao credor o ônus de demonstrar causa diversa válida.

4. Recuso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

5.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ PEDRO MASSIGNANI JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
RICARDO JOSE SCHAEDLER
e
SOELI APARECIDA PAULUK SCHAEDLER
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do cheque nº 000612, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e, por consequência, extinguir a Ação de Execução nº 1000145-15.2025.8.11.0088.

Na origem, os embargantes alegaram que o cheque foi emitido no ano de 2020 como garantia (cheque caução) para aquisição de insumos agrícolas, tendo a obrigação sido posteriormente integralmente quitada, razão pela qual a apresentação do título em 2025 configuraria cobrança indevida.

O embargado, ora apelante, apresentou impugnação sustentando a validade do título e afirmando que o cheque estaria vinculado a dívida diversa, decorrente de diferenças de arrendamento e utilização de maquinário agrícola, supostamente ajustadas no ano de 2024.

Sobreveio sentença de procedência dos embargos (id. 339951406), ao fundamento de que os embargantes comprovaram a quitação da obrigação e que o embargado não demonstrou a existência de dívida remanescente.

Inconformado, o embargado interpôs apelação (id. 339951408), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado o impediu de produzir prova oral (testemunhal e depoimento pessoal), que seria essencial para comprovar a verdadeira causa debendi.

No mérito, sustenta (i) erro de julgamento (error in iudicando), pois a sentença teria aplicado indevidamente teses de cheque prescrito a um título hígido; e (ii) equivocada valoração do conjunto probatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 339951411).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova oral, essencial para demonstrar a origem do débito.

Contudo, a dogmática processual civil, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que não há nulidade quando a prova requerida se mostra desnecessária ou incapaz de alterar o resultado do julgamento.

O magistrado, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SICINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1-
O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC
.

2 - A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa
.

3 - O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso
.

4 - A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito.

5 - A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/06/2024).

No caso concreto, a controvérsia foi decidida com base em um robusto acervo documental apresentado pelos Apelados, que incluía notas fiscais, comprovantes de pagamento e um acerto manuscrito, indicando a quitação de negócios pretéritos.

Em sentido oposto, a tese defensiva do Apelante alicerça-se na alegação de constituição de dívida nova, autônoma e superveniente, supostamente decorrente de ajuste de contas realizado no ano de 2024.

Ocorre que, para que tal narrativa atingisse um patamar mínimo de plausibilidade, seria indispensável a apresentação de lastro documental idôneo, contemporâneo e coerente, tal como contrato formalizado, termo de confissão de dívida ou registros contábeis aptos a evidenciar a origem, a constituição e a exigibilidade do alegado débito, ônus probatório do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova oral requerida, nesse cenário, seria incapaz de infirmar a prova documental já existente. No máximo, estabeleceria um conflito de narrativas, que, desacompanhado de qualquer outro elemento objetivo, não teria força para superar os documentos que apontam para a quitação.

Ademais, a decretação de nulidade processual reclama a demonstração inequívoca de prejuízo concreto pela parte que a alega, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado na jurisprudência pátria.

No caso, o alegado prejuízo não decorre da ausência de produção de prova oral, mas, sim, da própria inércia do Apelante em se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, consistente na apresentação de elementos documentais aptos a conferir verossimilhança à sua pretensão.

A prova testemunhal, por sua natureza subsidiária, não se prestaria a suprir tal deficiência, notadamente quando a controvérsia demanda, precipuamente, comprovação documental da constituição e existência do alegado crédito.

Portanto, sendo a prova oral manifestamente prescindível à adequada resolução da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre assentar que, embora o cheque seja um título de crédito dotado, em regra, dos atributos de autonomia e abstração, tais princípios não são absolutos, especialmente quando a controvérsia se estabelece entre os sujeitos originários da relação jurídica, sem que a cártula tenha circulado.

No caso em tela, a execução foi ajuizada pelo beneficiário original em face dos emitentes.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a discussão da causa debendi, a fim de se coibir o enriquecimento sem causa e prestigiar o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações negociais (art. 422 do Código Civil).

A alegação do Apelante de que a discussão da causa subjacente seria cabível apenas em casos de cheque prescrito não se sustenta.

A prescrição do título é um fator que lhe retira a força executiva, mas a possibilidade de opor exceções pessoais ao credor originário decorre da ausência de circulação da cártula, e não do seu prazo de validade.

A blindagem cambial existe para proteger o terceiro de boa-fé, o que não é o caso dos autos.

Uma vez estabelecida a possibilidade de investigar a origem do débito, a solução da lide passa pela correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373 do CPC.

Aos Apelados/embargantes, cabia o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (inciso II).

E, de fato, eles se desincumbiram de seu encargo de forma exemplar, ao apresentarem um robusto conjunto probatório, composto por notas fiscais, comprovantes de transferência e, notadamente, um acerto de contas manuscrito e assinado, que criaram uma presunção fática contundente de que a obrigação que deu origem ao cheque havia sido integralmente quitada.

A partir do momento em que os Apelados produziram prova verossímil da quitação, a presunção de certeza e exigibilidade do título foi abalada.

Operou-se, então, um deslocamento do ônus probatório para o Apelante (exequente).

Cabia a ele, a partir de então, não apenas negar a quitação, mas demonstrar, de forma inequívoca, que a causa do cheque era outra, qual seja, a dívida de 2024 que alegou existir.

É nesse ponto que reside a falha crucial da tese do Apelante.

Para comprovar sua narrativa alternativa, ele se limitou a colacionar uma minuta de contrato apócrifa, documento unilateral e sem força obrigacional, e a tecer alegações verbais desprovidas de qualquer suporte probatório mínimo.

Ele não trouxe aos autos um único documento, como um termo de confissão de dívida, um registro contábil ou mesmo uma troca de mensagens, que vinculasse o cheque de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao suposto negócio da colheitadeira.

A sentença, portanto, não cometeu erro de julgamento.

Ao contrário, o juízo da origem percebeu com acerto a dinâmica probatória: a prova dos Apelados destruiu a presunção de legalidade da cobrança, e o Apelante falhou em reconstruir uma causa lícita e exigível para o seu crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO POR TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO PARA DESCONSTITUIR ACORDO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. ART. 849 DO CC/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

2. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

4. O prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, verifica-se apenas quando a questão tenha sido decidida no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram, o que não ocorreu no caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 1694758 MS 2020/0096265-0, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 17/05/2021).

Diante desse quadro, a declaração de inexigibilidade do título não foi apenas uma decisão correta, mas a única juridicamente possível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e mantenho a higidez da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026